Tribunal: TJES
Processo: 0021323-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021323-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEBERT CARLOS PINA FERNANDES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS TEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito de sucinta, o magistrado apresentou de forma suficiente as suas razões de decidir, firmando seu entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo de embargos à execução é data de juntada do mandado de citação aos autos;

2. Estabelece o art. 186, caput e §1º, do CPC/2015, que “
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
”, cujo termo inicial de contagem é da data de intimação pessoal do defensor, que se efetiva, conforme expressa o art. 183, §1º, do CPC/2015 mediante carga, remessa ou meio eletrônico;

3. Tendo em vista o recebimento dos autos pela Defensoria Pública em 27/11/2020, com início da contagem em 30/11/2020, considerando o prazo em dobro lhe garantido e recesso forense iniciado a partir de 20/12/2020, são tempestivos os embargos protocolados em 15/12/2023;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0021323-20.2020.8.08.0048

Apelante: Hebert Carlos Pina Fernandes

Apelado: MRV Engenharia e Participações S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 16-18) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Serra/ES que rejeitou os embargos à execução opostos por Hebert Carlos Pina Fernandes contra MRV Engenharia e Participações S.A., em razão de sua intempestividade.

Em suas razões recursais (fls. 20-25), suscita o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que (a) está representado pela Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro para suas manifestações, cujo termo inicial de contagem é a data em que o órgão tiver vista dos autos; (b) o Defensor designado se habilitou tempestivamente, requerendo expressamente a remessa dos autos, que somente se efetivou em 27/11/2020, iniciando, portanto, o prazo em 30/11/2020, sendo, portanto, tempestivo os embargos à execução opostos em 15/12/2020.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (fl. 58).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A despeito de sucinta, o magistrado apresentou de forma suficiente as suas razões de decidir, firmando seu entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo de embargos à execução é data de juntada do mandado de citação aos autos.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Em consonância com o art. 44, VI, da Lei Federal Complementar nº. 80/1994, a Lei Estadual Complementar 55/1994, em seu art. 55, X, garante ao Defensor Público a prerrogativa de “
ser intimado pessoalmente, em relação a todos os atos e termos dos processos em que funcionar, em sede administrativa como em qualquer grau de jurisdição
”.

Reafirmando a prerrogativa, o art. 186, caput e §1º, do CPC/2015, estabelecem que “
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
”, cujo termo inicial de contagem é da data de intimação pessoal do defensor, que se efetiva, conforme expressa o art. 183, §1º, do CPC/2015 mediante carga, remessa ou meio eletrônico.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA. HABILITAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE REMESSA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO. ART. 186, §1º, DO CPC/2015. DECLARAÇÃO DE REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com as prerrogativas legais do Defensor Público, o art. 186, caput e §1º, do CPC/2015, estabelecem que A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais , cujo termo inicial de contagem é da data de intimação pessoal do defensor. Em complemento, o art. 183, §1º, do CPC/2015 esclarece que A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 2. Verifica-se " error in procedendo" ao ser proferida prematuramente a sentença declarando a revelia da apelante, sem observar o requerimento e prerrogativa da Defensoria Pública, ensejando, portanto, a nulidade da sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170256465, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

É possível constatar que mandado de citação do apelado na execução de título extrajudicial foi juntado aos autos em 28/01/2020 (fl. 28), tendo a Defensoria Pública se habilitado em 06/02/2020, requerendo expressamente a remessa dos autos para regular manifestação, que somente se efetivou em 27/11/2020 (fl. 42).

Nesse aspecto, tendo “
a Defensoria Pública procedido a sua habilitação nos autos dentro do prazo legal e solicitado vista dos autos para a apresentação da contestação, a demora na remessa dos autos não pode obstáculo ao contraditório e ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação, 024160357224, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

Assim, o termo inicial para oposição dos embargos à execução não é a data de juntada do mandado de citação do executado, mas a data de efetiva vista dos autos pelo Defensor Público regularmente habilitado.

Nesse sentido, é o entendimento da Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR PREVIAMENTE HABILITADO NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. VISTA DOS AUTOS. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A irresignação da apelante relaciona-se à inobservância de que está assistida pela Defensoria Pública e, portanto, faz jus a contagem em dobro dos prazos. Nesse contexto, defende que o termo inicial da contagem do prazo em dobro inicia-se quando da vista dos autos a Defensoria Pública. 2. O termo inicial de contagem do prazo para a oposição dos embargos deve ser considerado como aquele em que o membro da Defensoria Pública, devidamente habilitado nos autos dentro do prazo legal, teve acesso aos autos, isto é, a partir da efetiva vista dos autos pelo Defensor Público, concretizada com a remessa dos autos e não na forma da regra geral disponibilizada no art. 231, II do CPC/2015, da juntada aos autos do mandado de citação. Precedentes do STJ. 3. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 0006823-46.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Abreu, julgado em 13/10/2023)

Tendo em vista o recebimento dos autos pela Defensoria Pública em 27/11/2020, com início da contagem em 30/11/2020, considerando o prazo em dobro lhe garantido e recesso forense iniciado a partir de 20/12/2020, são tempestivos os embargos protocolados em 15/12/2023.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.